Tribunal: STF
Processo: Rcl 86848
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 e seguintes do CPC, e 103-A, §3º, da CF, ajuizada por João Luiz de Souza contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante e manteve multa aplicada em embargos de declaração, supostamente em afronta à Súmula 356 do STF.



    O reclamante narra teve benefício previdenciário cessado indevidamente. Relata que opôs embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, ocasião em que o colegiado, embora reconhecendo expressamente que, segundo a jurisprudência do STF, a mera oposição de embargos é suficiente para considerar a matéria prequestionada, aplicou multa por entender protelatórios os embargos (multa de 0,5% do valor da causa), inclusive afirmando que a gratuidade não afastaria a penalidade por ter natureza punitiva.



    O reclamante opôs novos embargos, sustentando contradição entre o reconhecimento da necessidade de prequestionamento e a aplicação da multa; porém, os aclaratórios foram novamente rejeitados. Interposto recurso extraordinário, a Turma Recursal negou seguimento, afirmando que o caso estaria submetido aos Temas 660 e 800 da repercussão geral. O reclamante interpôs agravo interno, igualmente desprovido.



    A presente reclamação sustenta que o acórdão recorrido contrariou a Súmula 356/STF, pois reconheceu a eficácia prequestionadora dos embargos e, simultaneamente, aplicou multa com fundamento em suposta intenção protelatória, além de negar seguimento ao recurso extraordinário sem enfrentar a alegada violação à súmula vinculante.



    Ao final, o reclamante pede a procedência do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 12):



    Ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria discutida, conforme entendimento consolidado no precedente relevante citado, segundo o qual a controvérsia está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base em jurisprudência do STF quanto à ausência de repercussão geral, pode ser infirmada pelas razões do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.030, §2º, do CPC/2015, combinado com o art. 1.021, caput, autoriza o manejo de agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário por aplicação de precedente com repercussão geral reconhecida. O Regimento Interno das Turmas Recursais da 3ª Região, em seu art. 11, §3º, reproduz essa sistemática, prevendo o agravo interno como meio adequado para impugnar decisões que negam seguimento com base em entendimento consolidado em precedente relevante. O STF firmou a tese de que a controvérsia tratada no recurso extraordinário envolve análise de legislação infraconstitucional e inviabiliza o recurso extraordinário. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que alegações de ofensa a princípios constitucionais, como o acesso à justiça, a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa, quando dependentes de análise de norma infraconstitucional, configuram ofensa meramente reflexa, insuscetível de exame em sede de recurso extraordinário. As razões do agravo interno não enfrentam os fundamentos da decisão agravada nem demonstram repercussão geral relevante, limitando-se a reiterar argumentos que já foram corretamente afastados com base na jurisprudência consolidada do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A negativa de seguimento a recurso extraordinário fundada na inexistência de repercussão geral é compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não pode ser reformada por agravo interno que não demonstra questão constitucional relevante. Discussões que exigem interpretação de normas infraconstitucionais configuram ofensa reflexa à Constituição, inviabilizando o recurso extraordinário. Alegações genéricas de violação a princípios constitucionais não superam o filtro da repercussão geral quando desacompanhadas de fundamentação concreta e autônoma de relevância constitucional.”



    Não compete a esta Suprema Corte, por meio de reclamação, rever os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para aplicação de multa em embargos de declaração, pois isso implicaria revolvimento de matéria de índole infraconstitucional, além de análise de fatos e provas, o que é incompatível com o rito estreito da reclamação. 



    Além disso, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo normativo da Súmula 356 do STF, cujo enunciado dispõe que “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A súmula disciplina exclusivamente a necessidade de prévio manejo de embargos de declaração para viabilizar o prequestionamento da matéria constitucional, o que não se confunde com a situação dos autos em que reconhecido o caráter protelatório dos embargos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorário, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente